Tribunal: TJPA
Processo: 0812444-11.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812444-11.2018.8.14.0301

APELANTE: JOSE RIBAMAR MATOS

APELADO: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº

0812444-11.2018.8.14.0301

APELANTE: JOSE RIBAMAR MATOS

ADVOGADO: DJALMA DE OLIVEIRA FARIAS – OAB/PA 2.333

APELADO: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

ADVOGADO: THIAGO CARVALHAES PERES - OAB/PA 21.233

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROMOTOR DE JUSTIÇA ATUANDO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. DEVER DE APRESENTAÇÃO DE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. ILEGITIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR EVENTUAIS PRÁTICAS ILÍCITAS DE SEUS AGENTES. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL INAFASTÁVEL. SEGURANÇA DO AGENTE ESTATAL PARA ATUAR COM LIBERDADE EM SUA FUNÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSE RIBAMAR MATOS, objetivando a reforma de sentença de id. 1577088, proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém que extinguiu sem resolução de mérito, a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em decorrência do reconhecimento da ilegitimidade passiva do demandado
.

Na origem, JOSE RIBAMAR MATOS, ingressou com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em desfavor do ARMANDO BRASIL TEIXEIRA, aduzindo em suma que, o requerido, enquanto Promotor de Justiça do MP/PA, em maio de 2017, teria promovido denúncia junto à Justiça Militar do Estado do Pará (JME/PA) em face do requerente pelo suposto cometimento do crime de peculato (art. 303 do CPM), mesmo não havendo qualquer indicio de autoria ou materialidade, tanto que, após a tramitação do processo judicial, o requerente foi absolvido.

Em Sentença de id. 1577086, o Juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por reconhecer a ilegitimidade passiva do demandado.

Inconformado, a parte autora interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais de id. 1577091, o apelante alega, em suma, que o requerido não estava agindo funcionalmente, nem estava agindo no estrito cumprimento de seu dever legal, mas sim no intuito de prejudicar o recorrente. Ao final, requer seja cassada a sentença guerreada.

Contrarrazões ofertados no id. 1577097, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de _____ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da ilegitimidade passiva do demandado.

Adianto que não assiste razão ao apelante.

Isso porque a responsabilidade da administração pública pelos danos ocasionados por seus agentes no exercício de suas funções é objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo, sendo assegurado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa.

Eis a redação do art. 37, § 6º da Constituição Federal/88: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Tendo o requerido oferecido denúncia em processo criminal, agiu no exercício de suas funções de promotor de justiça. De modo que o legitimado exclusivo a responder frente ao autor por eventuais indenizações decorrentes de irregularidades no exercício da função do agente ministerial é o Estado do Pará e não o demandado.

Desta forma, resta afastada a legitimidade do requerido. Somente se poderia cogitar de responsabilidade direta do demandado, caso as supostas “Perseguições e/ou calúnias” tivessem sido rogadas fora do processo judicial, por ele, enquanto "pessoa comum", o que não é o caso dos autos, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.027.633/SP, sob a sistemática da repercussão geral, manifestou-se definitivamente no sentido de que:

"A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa" (Tema 940).

Portanto, de fato, aplica-se ao caso concreto o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que impõe o reconhecimento da ilegitimidade passiva do apelado, com a consequente extinção do feito, a teor do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, uma vez que a responsabilização decorreu de suas atuações como agentes públicos.

Assim, escorreita a sentença vergastada.

DISPOSITIVO

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 31/07/2024